Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. OBRIGAÇÃO. CÁLCULOS. TAXA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). MONTANTE CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem: (i) em saber se a análise inédita de matérias é possível em sede de agravo de instrumento; (ii) em saber se o agravo de instrumento atende ao requisito da dialeticidade recursal; (iii) em saber se a obrigação é exigível e (iv) em saber qual o valor deve ser utilizado como base para a atualização do valor executado pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
5. O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento à dialeticidade.
6. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.
7. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária.
8. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido. Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento à dialeticidade. 3. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença em razão da imutabilidade da coisa julgada. 4. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre a dívida existente em dezembro de 2021, que corresponde ao crédito principal somado a juros e correção monetária. Trata-se de mera sucessão de índices de correção monetária, o que afasta o anatocismo”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; CPC, arts. 502 e 504.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF; TJDFT, AgInt no AI 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.